Tribunal: TJSP
Processo: 1001020-06.2019.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos à Execução Fiscal – IPVA – Arrendamento Mercantil.

Veículos com contratos em vigência – Responsabilidade solidária pelos débitos do arrendador, possuidor indireto do veículo – Precedentes do E. STJ e desta C. Câmara.

Veículos sem baixa do gravame junto ao SNG – Responsabilidade solidária do arrendador, diante da manutenção indireta da propriedade – Obrigação

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos à Execução Fiscal – IPVA – Arrendamento Mercantil.

Veículos com contratos em vigência – Responsabilidade solidária pelos débitos do arrendador, possuidor indireto do veículo – Precedentes do E. STJ e desta C. Câmara.

Veículos sem baixa do gravame junto ao SNG – Responsabilidade solidária do arrendador, diante da manutenção indireta da propriedade – Obrigação exclusiva da instituição financeira pela liberação do gravame no SNG – Artigo 4o da Portaria Detran/SP no 1.070/2001.

Sentença mantida – Recurso desprovido.